Tribunal: TJSP
Processo: 1019105-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019105-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
VIEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Negaram provimento ao recurso. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019105-20.2019.8.26.0053 -Voto no 27.080 J.V
2
Apelação Cível no 1019105-20.2019.8.26.0053
Apelante: Pedro Vieira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Paulo
Voto no 27.080 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOLDA – LESÃO NO PUNHO
DIRIETO
–
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - NEXO CAUSAL
OCUPACIONAL
NÃO
COMPROVADO
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais
(lesionando o punho direito), o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 114/116).
Apela o autor requerendo, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença monocrática, a fim de que seja realizada nova perícia médica, uma
vez que as lesões estão se agravando e para que seja feita vistoria na empresa.
No mérito, aduz por estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão
do benefício acidentário, razão pela qual é devido o amparo infortunístico
(fls. 119/125).

O recurso foi processado e não foi respondido (fl. 131

certidão).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019105-20.2019.8.26.0053 -Voto no 27.080 J.V
3
A preliminar deve ser rechaçada de plano.
Não há que se falar em nulidade do decisum, tampouco em
conversão do julgamento em diligência, porque o juízo, como destinatário da
prova, não é obrigado a estender a instrução processual quando existirem nos
autos elementos suficientes para a formação de sua convicção.
In casu, verifica-se que o laudo técnico realizado é claro,
objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos,
não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse
elucidação, logo, desnecessária a repetição ou complementação da prova.
Como bem observado na r. sentença, a vistoria do local de
trabalho não se presta à comprovação do acidente alegado pelo obreiro, mas
apenas das condições em que o trabalho era exercido.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, na inicial, que em 24/04/2015 sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, quando torceu o punho direito ao pegar
um botijão de ar, resultando sequelas permanentes que reduzem sua
capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada (fls. 73/77), valendo-se de exames
físico e complementares, o expert constatou que o obreiro apresenta:
“sequelas definitivas no punho e antebraço esquerdo, com alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019105-20.2019.8.26.0053 -Voto no 27.080 J.V
4
morfológicas e funcionais descritas ao exame físico especial e mostradas no
documentos dos autos. Estas sequelas vão reduzir sua capacidade funcional e
laborativa, e demandar um permanente maior esforço” (fl. 76).
Não obstante a conclusão pericial, o pedido foi julgado
improcedente ante a ausência de comprovação do nexo causal.
Note-se que o obreiro recebeu benefício de cunho previdenciário
(fls. 94/100) e a CAT (fls. 20/21) foi expedida pelo sindicato, não pela
empregadora, tendo como fundamento apenas as declarações do próprio
obreiro interessado.
De outro lado, dada a oportunidade ao autor de comprovar a
ocorrência do acidente através da oitiva de testemunhas, o mesmo disse que
...devido a empresa ser pequena não possui nenhuma testemunha da época
do acidente (fl. 112).
Por sua vez, o laudo produzido em reclamação trabalhista
movida pelo obreiro em face da empregadora é prova emprestada, produzida
em processo do qual não fazia parte o instituto-apelante, não servindo como
comprovação do nexo causal.
O renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco nos
ensina que a prova emprestada, por sua excepcionalidade no sistema
processual civil, sujeita-se à rigorosa observância do princípio do
contraditório, sendo indispensável que o adversário daquele que pretenda
aproveitar a prova produzida noutros autos esteja ali presente como parte,
pois do contrário estaria suportando a eficácia de uma prova de cuja formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019105-20.2019.8.26.0053 -Voto no 27.080 J.V
5
não participou (“Instituições de Direito Processual Civil” Malheiros São
Paulo Vol. III - 4a ed. p. 98).
Ademais, verifica-se naquele documento (fls. 22/36), que o nexo
causal entre a lesão e o acidente narrado foi fixado apenas com base em seu
relato do autor, tal como na perícia destes autos.
Caberia ao obreiro provar as suas alegações e, no caso em tela,
não se desincumbiu deste ônus. É o que determina o inciso I, do art. 373 do
CPC/2015:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou
total. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da
reparação. No caso, o nexo de causalidade não foi comprovado, o que afasta a
pretensão deduzida.
Por fim, vale lembrar que a negativa do benefício na área
acidentária não impede o autor de pleiteá-lo na esfera previdenciária, cuja
competência é da Justiça Federal.
Pelo exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019105-20.2019.8.26.0053 -Voto no 27.080 J.V
6
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator